Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707495-03.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA CAMILA NETA APELADO: VIA VAREJO S/A, GLOBEX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada, pela apelante, de comprovante bancário de pagamento (ID 16595879 – Fl. 8) no qual não é possível verificar a representação numérica do código de barras, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao seu recurso. Ante o exposto, concedo a RITA CAMILA NETA o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos cópia do comprovante bancário em que esteja visível a mencionada identificação. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator